Tribunal: TJSP
Processo: 1504193-27.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela escalada. Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto simples. Qualificadora demonstrada pela prova testemunhal. Condenação mantida. Reconhecida a forma tentada. Réu preso em flagrante, ainda no local dos

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela escalada. Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto simples. Qualificadora demonstrada pela prova testemunhal. Condenação mantida. Reconhecida a forma tentada. Réu preso em flagrante, ainda no local dos fatos. Pena fixada no mínimo legal. Redução na fração de 1/3 pela tentativa. Regime prisional aberto mantido, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.